Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603242-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
03/06/2024
Número: 0603242-93.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - HELIO VIEIRA GUIMARÃES - ELEIÇÕES 2022
Partido Social Democrático - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 HELIO VIEIRA GUIMARAES DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ITAMAR MARCELO MARTINS (ADVOGADO)
HELIO VIEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)
ITAMAR MARCELO MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43876233
28/05/2024
15:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.410

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603242-93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 HELIO VIEIRA GUIMARAES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ITAMAR MARCELO MARTINS - OAB/PR52157
REQUERENTE: HELIO VIEIRA GUIMARAES
ADVOGADO: ITAMAR MARCELO MARTINS - OAB/PR52157
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
REMESSA DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM PROVA DA
PROPRIEDADE. PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. NÃO RECOLHIMENTO DO
SALDO DO FEFC. OMISSÕES E
DIVERGÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE
C O N T A S
P A R C I A L .
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias e é
de valor diminuto, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja
vista não ter aptidão para macular de forma
relevante a transparência das contas
eleitorais. Precedentes. No caso, foi
possível verificar que o relatório foi enviado
no prazo, de modo que restou sanada a
irregularidade.

2. Não se considera suficientemente
Num. 43876233 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2024 15:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052815124025500000042831849
Número do documento: 24052815124025500000042831849
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/06/2024 12:38:05

comprovada a regularidade do gasto
eleitoral com a locação de imóvel de pessoa
física quando os documentos apresentados
não são aptos a comprovar a propriedade
do imóvel. Tratando-se de despesa paga
com verba pública do FEFC, caracteriza-se
a irregularidade e se impõe a determinação
de devolução ao Tesouro Nacional.
Precedentes.

3. Os gastos com impulsionamento são
apenas aqueles efetivamente prestados. O
saldo de créditos constituídos com recursos
do FEFC mas não utilizados deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional por ocasião
da prestação de contas. O não recolhimento
oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave,
uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por
terceiros, mesmo que temporária.

4. A omissão de receitas e gastos na
prestação de contas parcial é irregularidade
de natureza grave, por suprimir dos
eleitores informação essencial quanto aos
financiadores da campanha e ao destino
dado pela candidatura aos recursos à sua
disposição, bem como por inviabilizar que a
Justiça Eleitoral e os demais participantes
do processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 27/05/2024

Num. 43876233 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2024 15:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052815124025500000042831849
Número do documento: 24052815124025500000042831849
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/06/2024 12:38:05

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de HELIO VIEIRA GUIMARAES, candidato a
DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43133445); as
finais, em 02/11/2022 (id. 43310263), com o extrato apontando como receitas totais R$
189.357,00, das quais R$ 39.357,00 estimáveis em dinheiro e R$ 150.000.00 financeiras,
e como despesas totais contratadas R$ 189.086,49, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 270,51.

Publicado em 16/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43409701), não houve impugnação no prazo legal (id.
43431172).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43688538).

Intimado, não houve qualquer manifestação pelo requerente quanto ao
parecer de diligências (id. 43697863).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43728389) pela aprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências remanescentes as descritas nos seus itens itens 1.2 (descumprimento
quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitora), 7.1 (inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC), 8.1 (divergências entre as
informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de
gastos eleitora), 9.1 (doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época) e 10.1 (gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época).

A Procuradoria Regional Eleitoral requereu a intimação do requerente para
regularizar a sua representação processual e, caso obtida, por nova vista dos autos para
parecer (id. 43732536).

Foi determinada a citação do prestador para constituir advogado, apresentar
nos autos o instrumento correspondente, bem como para manifestar-se quanto aos
pareceres técnicos e requerer o que entendesse de direito, sob pena de julgamento das
Num. 43876233 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2024 15:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052815124025500000042831849
Número do documento: 24052815124025500000042831849
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/06/2024 12:38:05

suas contas como não prestadas (id. 43743409).

Citado, peticionou, com esclarecimentos e documentos (id. 43757033).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43769848).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

Num. 43876233 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2024 15:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052815124025500000042831849
Número do documento: 24052815124025500000042831849
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/06/2024 12:38:05

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) 1.2 (descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral)

Em manifestação de id. 43757033, após sua citação, o prestador alegou que
"no que se refere aos créditos recebidos, eles foram, informados de forma tempestiva, a
prestação de contas Relatório Financeiro, número de controle 055100600000PR0375869,
em 01/09/2022" e juntou cópia do referido relatório.

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Com efeito, em consulta ao sistema SPCE, verifica-se que o envio do
relatório financeiro concernente a tal receita se processou em 01/09/2022, e, portanto,
dentro do prazo de de 72 horas previsto na Resolução:

Num. 43876233 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2024 15:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052815124025500000042831849
Número do documento: 24052815124025500000042831849
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/06/2024 12:38:05

Dessa forma, tem-se que por afastada a irregularidade neste ponto.

b) 7.1 (inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC)

O prestador alegou que "foi adicionado no sistema SPCE o ‘Termo de
Locação de Uso de Imóvel’, restando adicionar o referido documento, de acordo, com
ANEXO 03." O referido "anexo 03" consiste em termo de compromisso de compra e
venda de imóvel, sem data e sem identificação das assinaturas, cópia da capa de carnê
de IPTU em nome da esposa de Luiz Alberto dos Santos e sua certidão de casamento (id.
43757033, p. 9/12).

Sobre as locações de bens para a campanha, este Tribunal tem entendido
Num. 43876233 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2024 15:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052815124025500000042831849
Número do documento: 24052815124025500000042831849
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/06/2024 12:38:05

que, para que a despesa esteja adequadamente comprovada, é necessário que o
prestador comprove a propriedade do bem objeto da locação, de modo que seja
conhecida a destinação dos recursos utilizados para o seu pagamento.

Esta é a exegese feita a partir do artigo 21, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação de propriedade dos
bens cedidos temporariamente à campanha:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços; Se há a
necessidade de comprovação de propriedade do bem cedido "gratuitamente"
à campanha, com mais razão se deve exigir a mesma comprovação para
bens locados onerosamente e pagos com recursos públicos, de modo que se
tenha a certeza quanto ao destino final de tais recursos.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. (...) LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE DO BEM NÃO
COMPROVADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONJUNTO DE
IRREGULARIDADES QUE IMPOSSIBILITA A INCIDÊNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E
ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
9. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e
do TSE.
10. Em que pese a juntada do termo de locação, não foi devidamente
comprovada a propriedade do veículo supostamente cedido onerosamente
para a campanha eleitoral. Irregularidade que enseja a devolução de recursos
para o Tesouro Nacional.
(...)
12. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060339444, Rel. Des.
Claudia Cristina
Cristofani, PSESS 16/12/2022, não destacado no original]

O mesmo entendimento é aplicável em relação aos imóveis, porquanto é
Num. 43876233 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2024 15:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052815124025500000042831849
Número do documento: 24052815124025500000042831849
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/06/2024 12:38:05

imprescindível que se demonstre que os recursos vertidos sob a rubrica de locação de
imóvel seja revertido ao real proprietário do bem, e que essa informação seja passível de
fiscalização pela Justiça Eleitoral.

No caso dos autos, analisando-se os documentos apresentados pelo
prestador, conclui-se que não são aptos a afastar a irregularidade descrita neste tópico,
uma vez que não servem para comprovar adequadamente a propriedade do imóvel.

Primeiro, o simples "compromisso" de compra e venda não se destina a
comprovar a efetivação do negócio de compra e venda e a consequente transferência da
propriedade. Além disso, o documento, além de não estar datado, não identifica seus
subscritores adequadamente, uma vez que as assinaturas ao final estão
desacompanhadas de qualificação de quem as firmou e não foram juntados documentos
de identidade que fornecessem subsídio para comparação das firmas.

Segundo, o titular de cadastro municipal no IPTU não é sempre
necessariamente o proprietário do imóvel, de modo que o documento apresentado
tampouco comprova a propriedade do imóvel, o que se daria adequadamente pela
apresentação de escritura ou certidão do registro de imóveis.

Reputa-se, portanto, configurada a irregularidade.

Sintetizando o exposto neste tópico, tem-se por configurada irregularidade
face à utilização indevida de recursos do FEFC para locação de imóvel sem
comprovação de propriedade, no valor de R$ 1.500,00, que impacta 0,79% das despesas
contratadas.

Tratando-se de gasto irregular custeado com recursos públicos, resta
configurado o uso indevido do FEFC e, de consequência, a obrigatoriedade de ser
recolhido valor equivalente, devidamente corrigido, ao Tesouro Nacional, nos precisos
termos do § 1º do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

c) 8.1 (divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos eleitora)

Num. 43876233 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2024 15:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052815124025500000042831849
Número do documento: 24052815124025500000042831849
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/06/2024 12:38:05

Em relação a este apontamento, o prestador alegou que "Com referência, a
irregularidade apontada, no que diz respeito à divergência entre as informações
constantes na prestação de contas e na base de dados da Justiça Eleitoral relação as
despesas do ‘Facebook’, o peticionante informa que, quando da compra do serviço o
fornecedor não disponibilizou a nota fiscal referente à mencionada despesa, mas tão
somente o recibo, que foi anexado à prestação de contas, juntamente com os referidos
comprovantes de pagamentos."

No que tange à comprovação de despesas eleitorais e da sua vinculação com
a campanha, encontra-se estabelecido na Resolução TSE nº 23.607/2019:

(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
Num. 43876233 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2024 15:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052815124025500000042831849
Número do documento: 24052815124025500000042831849
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/06/2024 12:38:05

e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
(...)

Conforme se extrai da leitura do referido dispositivo as despesas devem ser
comprovadas, via de regra, pela apresentação de documento fiscal idôneo, ou
comprovação da prestação efetiva do serviço.

No caso dos autos, o prestador realizou junto ao fornecedor Facebook gastos
no valor total de R$ 12.000,00, mas só há notas fiscais relativas ao total de R$ 9.765,41.

Contudo, em consulta à "Biblioteca de Anúncios" do fornecedor
(<https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_a
ds&country=BR&view_all_page_id=19137775508215
6&search_type=page&media_type=all> Acesso em 08/04/2024) foi possível verificar que
o total de gastos relativos ao rótulo "ELEIÇÃO 2022 HELIO VIEIRA GUIMARAES
DEPUTADO FEDERAL" foi de R$ 11.128,00:

Resta, portanto, uma divergência relativa à diferença entre o valor total pago
e os créditos efetivamente utilizados no valor de R$ 872,00.

Quanto aos gastos de impulsionamento, a matéria está disciplinada na
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Num. 43876233 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2024 15:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052815124025500000042831849
Número do documento: 24052815124025500000042831849
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/06/2024 12:38:05

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.
(...)

Portanto, a diferença entre os créditos contratados e aqueles realmente
utilizados é de R$ 872,00, que deveria ter sido restituída ao erário e comprovada quando
da apresentação da prestação de contas final, o que não ocorreu no caso concreto.

A irregularidade, no particular, impacta 0,46% do total de despesas, impondo-
se a determinação de sua devolução ao Tesouro, e devendo ser cotejada com as demais
irregularidades apuradas.

d) 9.1 (doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época) e 10.1 (gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época).

Num. 43876233 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2024 15:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052815124025500000042831849
Número do documento: 24052815124025500000042831849
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/06/2024 12:38:05

Quanto às irregularidade apontadas, o prestador alegou que "O atraso no
envio de relatório financeiro não teve o propósito nem o efeito de prejudicar a
transparência ou o controle social das doações recebidas, vistas, essas doações de
Espécie de Recurso Estimado, que foram doadas pelo Partido PSD, e repassadas ao
Candidato, os documentos comprobatórios, vulgo, Notas Fiscais, somente em data
posterior a data de entrega da prestação de contas parcial".

Especificamente em relação à despesa, aduziu que "de fato, ela foi informada
após o prazo, em razão de que ainda se aguardava a entrega do Documento no escritório
responsável pela digitalização dos arquivos no período. Superada essa providência, foi
realizada a entrega da informação na Prestação de contas final. Apesar da irregularidade
constatada, é cogente o entendimento de que o mero atraso, não significativo, impõe
mera ressalva na análise da prestação de contas".

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos. A fim de manter a
segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral reproduziu o
entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia
ser relevada, caso os valores fossem
Num. 43876233 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2024 15:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052815124025500000042831849
Número do documento: 24052815124025500000042831849
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/06/2024 12:38:05

devidamente declarados na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros,não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas. Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da
omissão de valores na prestação de contas parcial, é de que, apenas para as
prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal
irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a
transparência e a confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não
destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
Num. 43876233 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2024 15:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052815124025500000042831849
Número do documento: 24052815124025500000042831849
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/06/2024 12:38:05

declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha, trata-
se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas.
Num. 43876233 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2024 15:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052815124025500000042831849
Número do documento: 24052815124025500000042831849
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/06/2024 12:38:05

Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o lançamento dos
dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.

Considerando que, conforme já referido no item "a", a receita de R$
150.000,00 foi devidamente informada no prazo de entrega no relatório financeiro, bem
como na prestação de contas parcial (id. 43133446), no caso concreto, tem-se que o
prestador omitiu no relatório parcial as informações relativas a receitas que, somadas,
alcançam a cifra de R$ 833,00, que corresponde a 0,43% do total de recursos
arrecadados; quanto à despesas omitida, monta a R$ 1.212,00 e que correspondem a
0,64% dos gastos totais contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
"corrigida", como pretende a parte, porque a entrega da parcial com informações
incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a realidade da campanha, é vício que
não pode ser sanado após as eleições, em especial pela via das contas finais, e não
houve retificação das contas parciais pelo prestador.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade,
impondo dificuldades à fiscalização das contas. Contudo, quando atinge percentual
insignificante das contas, não possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

Análise conjunta das irregularidades:

Computadas as irregularidades descritas nos itens "b", "c", e "d", que
Tópico Objeto
Valor (R$) Impacto
Consequência
individual
a
Atraso no relatório financeiro
R$
150.000,00 -
irregularidade
afastada
b
Não comprovação da
propriedade de
veículos locados
R$
1.500,00
0,79%
Irregularidade
grave, com
recolhimento
c
Não comprovação de
recolhimento do saldo
não utilizado de créditos de
impulsionamento
R$ 872,00 0,46%
irregularidade
grave, com
recolhimento
d
omissão de receitas e
despesas na prestação de
contas parcial
R$ 833,00
(receita)
R$
1.212,00
(despesa)
0,43%
(receita)
0,64%
(despesa)
irregularidade
grave, sem
recolhimento
Num. 43876233 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2024 15:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052815124025500000042831849
Número do documento: 24052815124025500000042831849
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/06/2024 12:38:05

envolvem falhas graves e que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, já se alcança o montante que correspondem a 0,43% das receitas
totais e 1,89% das despesas contratadas, proporcionalmente aquém das balizas fixadas
pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
possibilitando aaprovação das contas com ressalvas.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de
que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona-se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor
absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do
prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-
31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio dainsignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL
0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

DISPOSITIVO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Helio Vieira Guimarães relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 2.372,00 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, § 2º, da resolução
TSE nº 23.607/2019.
Num. 43876233 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2024 15:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052815124025500000042831849
Número do documento: 24052815124025500000042831849
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/06/2024 12:38:05

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 50, § 5º e 79, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I e II, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) no tópico "b", a data do pagamento efetuado;

ii) no tópico "c", a data limite para devolução de saldo no FEFC nas eleições
2022, qual seja, 01/11/2022.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603242-93.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 HELIO
VIEIRA GUIMARAES DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: ITAMAR
MARCELO MARTINS - PR52157 - REQUERENTE: HELIO VIEIRA GUIMARAES - Advogado do
REQUERENTE: ITAMAR MARCELO MARTINS - PR52157.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas com ressalvas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.05.2024

Num. 43876233 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2024 15:12:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052815124025500000042831849
Número do documento: 24052815124025500000042831849
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/06/2024 12:38:05